Tribunal: STF
Processo: ADI 3454
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 15, inciso XIII, da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde ' SUS). Requisição administrativa de bens e serviços para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias. Interpretação conforme à Constituição. Vedação a que um ente federado requisite bem ou serviço de outro. Entendimento jurisprudencial da Suprema Corte consolidado no decorrer da Pandemia da Covid-19. Ofensa à autonomia do ente federado e ao pacto federativo. Princípio do federalismo cooperativo. Cooperação e horizontalidade. Procedência do pedido.



    1. A questão jurídica debatida nos autos está em saber se a requisição de que trata o art. 15, inciso XIII, da Lei nº 8.080/90 pode recair sobre bens e serviços públicos. Em outras palavras, discute-se, na presente ação, se um ente federativo pode requisitar bens e serviços pertencentes a outro.



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ofende o princípio federativo a requisição de bens e serviços de um ente federativo por outro, o que somente se admitiria à União, de forma excepcional, durante a vigência das medidas excepcionais de estado de defesa (art. 136, § 1º, inciso II, da CF) e estado de sítio (art. 139, inciso VII, da CF) (v.g., ACO nº 3.463-MC-REF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 8/3/21, publicado no DJe de 17/3/21; ACO nº 3.393-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/6/20, publicado no DJe de 8/7/20; ACO nº 3.398, Rel. Min. Roberto Barroso, publicado em 23/6/20; e ACO nº 3.385, Rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJe de 23/4/20).



    3. Conforme entendimento firmado na ADI nº 6.362, a requisição administrativa é instrumento de intervenção do Estado na propriedade privada que independe de aquiescência do particular e atuação prévia do Judiciário, cujo pressuposto único é o atendimento de uma situação de perigo público iminente.



    4. Mesmo que os bens públicos estejam vocacionados ao atendimento de uma finalidade pública (o que é indiscutível) e que o pressuposto único indispensável para a requisição seja o atendimento de situação de perigo público iminente (e não a natureza do bem requisitado), seu uso excepcional e transitório por ente federativo que não aquele a que está vinculado o bem (ou serviço), ainda que a pretexto de acudir a uma situação fática de extrema necessidade, fere a autonomia do ente cujo bem seja requisitado e lhe acarreta incontestável desorganização.



    5. A validade constitucional do dispositivo questionado está condicionada à exclusão da possibilidade de que a norma recaia sobre bens e serviços públicos, uma vez que tal preceito se volta a disciplinar a relação entre o Poder Público e o particular, constituindo-se em garantia desse em face daquele. No tocante aos entes federativos, suas relações se caracterizam pela cooperação e pela horizontalidade, não se admitindo a ente federativo requisitar bem ou serviço pertencente a outro, sob pena de ferimento da autonomia desse ente e, consequentemente, ofensa ao pacto federativo.



    6. Pedido que se julga procedente para se conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 15, inciso XIII, da Lei nº 8.080/90, excluindo-se a possibilidade de requisição administrativa de bens e serviços públicos de titularidade de outros entes federativos.